Tribunal: TJES
Processo: 0001016-23.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001016-23.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA FERRAZ

APELADO: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. FALTA DE OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS. CANDIDATO JÁ INTEGRANTE DA CORPORAÇÃO. NULIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por candidato eliminado do Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital n.º 03/2018 - CFO/PMES), em razão de contraindicação na fase de avaliação psicossomática. A parte autora alegou a adoção de critérios subjetivos e a ausência de cientificidade no exame psicotécnico. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que os critérios utilizados seriam objetivos e respaldados por testes aprovados pelo CFP. Interposta Apelação, o autor reiterou a ausência de critérios objetivos e destacou a sua reintegração ao certame por força de decisão liminar, além de já integrar a corporação militar desde 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os critérios adotados na avaliação psicossomática foram objetivos e cientificamente validados; e (ii) analisar a razoabilidade da eliminação do candidato, à luz de sua condição funcional de praça já integrante da Polícia Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame psicossomático aplicado no certame não observa critérios objetivos e cientificamente padronizados, conforme já reconhecido em precedentes do TJES, em especial no contexto do Edital n.º 03/2018 - CFO/PMES.

A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a ausência de objetividade nos critérios avaliativos do exame psicotécnico compromete a legalidade da etapa e impõe a sua nulidade.

A eliminação do candidato, que já exerce regularmente a função de praça combatente desde 2013, mostra-se ilógica e contraditória, pois a ascensão ao posto de oficial pode ocorrer por promoção interna sem necessidade de novo exame psicossomático.

A realização de novo exame, no qual o candidato foi considerado apto, confirma a inadequação do primeiro exame e reforça a necessidade de sua anulação.

A modificação posterior de critérios no curso do certame viola o princípio da vinculação ao edital, comprometendo a segurança jurídica e a isonomia entre os candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de critérios objetivos e cientificamente validados no exame psicossomático compromete sua legalidade e impõe a nulidade do ato de eliminação do candidato.

A eliminação de candidato já integrante da corporação militar por alegada inaptidão psicológica para o cargo de oficial mostra-se irrazoável e contraditória, diante da possibilidade de ascensão funcional sem novo exame psicotécnico.

A alteração de critérios editalícios durante o curso do certame viola os princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e XXXV; CPC, art. 370; Lei Estadual n.º 3.196/1978.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.655.461/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02.05.2017; STJ, AgRg no RMS 32.388/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 30.09.2015; TJES, AI n.º 5000007-73.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21.02.2022; TJES, AC n.º 0028908-35.2019.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 23.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001016-23.2019.8.08.0002

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA FERRAZ

APELADOS: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Luca de Oliveira Ferraz prestou concurso público para composição dos quadros de admissão no Curso de Formação de Oficiais (CFO), regido pelo Edital n.º 03/2018 - CFO 2018/PMES de 20 de junho de 2018 e, após ter sido eliminado do certame em razão de sua contraindicação na avaliação psicossomática, ingressou com a presente demanda (Ação de Obrigação de Fazer) com alegação de ilegalidade de sua eliminação; em resumo, os critérios adotados pela banca examinadora não seriam objetivos.

Os pedidos formulados na petição inicial foram julgados improcedentes nos termos da Sentença inserida no id 10163467 (integrada no id 10163476). Na ocasião, o MM. Juiz
a quo
, além de reconhecer a existência de conexão com os processo de ns.º 0002097-07.2019.8.08.0002 e 5000887-93.2020.8.08.0002, assim consignou em seu
decisum
:

“O Superior Tribunal de Justiça entende que três são os requisitos para a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos, quais sejam: a existência de previsão legal; a adoção de critérios científicos e objetivos; e a possibilidade de revisão do resultado. (...).

(...).

2. Da adoção de critérios científicos e objetivos

Ao contrário do que alega o Requerente, uma vez que menciona que a banca utilizou de critérios subjetivos na realização do exame em tela, entendo que, no presente caso, foram utilizados critérios científicos e objetivos, como será exposto a seguir.

A Lei Estadual n.º 3.196/1978 estabelece que o exame psicossomático deve ter como parâmetro o perfil profissiográfico correspondente ao cargo constante no edital do concurso, segundo normas internas da corporação. Tais critérios constaram expressamente no edital (Anexo III), como determina a Lei, quais sejam: atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, fluência, controle emocional, iniciativa, organização, impulsividade, agressividade, sociabilidade, ansiedade e franqueza.

Ademais, o laudo psicológico do autor revela que este fora elaborado por profissional habilitado – psicólogo –, tendo sido consignado que:

Os testes utilizados para mensuração das aptidões específicas foram os testes Beta III, AC – Suzy, TEPIC e Fluência, da Bateria TSP. Para avaliar as características de personalidade foi utilizado o teste IFP II – Inventário Fatorial de Personalidade II.

Ainda, no mencionado laudo, é possível ver que o demandante foi considerado contraindicado nos critérios de desenvolvimento cognitivo, organização e impulsividade, tendo sido examinado por testes que são considerados favoráveis pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos – SATEPSI do Conselho Federal de Psicologia, conforme se observa no site “https://satepsi.cfp.org.br/testesFavoraveis.cfm”.

Por essas razões, entendo que não há qualquer indício de subjetividade ou de ausência de cientificidade no edital ou quando da elaboração do laudo, mesmo porque utilizados testes aprovados pelo órgão federal competente, em observância ao disposto no próprio edital (...).”

Inconformado com os termos da Sentença, o Autor interpôs o apelo em julgamento (id 10163478), no qual aduz que a Sentença recorrida deve ser reformada porque, em síntese, foram várias as irregularidades na execução do concurso deflagrado pelo Edital n.º 03/2018 - CFO/PMES de 20.06.2018, sobretudo na fase da avaliação psicossomática.

Sustenta, ademais, que a condição de “apto” na avaliação psicossomática, mesmo que por força de ordem judicial proferida nos processos que tratam do mesmo tema e foram reconhecidos como conexos pelo MM. Juiz
a quo
, é suficiente para gerar direito de continuar a exercer suas funções.

Com estas breves informações sobre os fatos e circunstâncias que envolvem o caso concreto em julgamento, passo a expor as razões pelas quais entendo que o recurso merece provimento, porquanto as alegações deduzidas pelo Apelante,
data maxima venia
, estão em harmonia com a orientação mais recente deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES).

Aliás, a situação do Apelante não é desconhecida deste egrégio Órgão Colegiado, haja vista os julgados nos Agravos de Instrumento que peço vênia para citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉNICO EM CERTAME DA POLÍCIA E DO CORPO DE BOMBEIROS DE 2018. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE PRONTO DA QUESTÃO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATO QUE RESTOU INDICADO NA AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA E QUE PARTICIPA EFETIVAMENTE DO CURSO DE FORMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão na qual o juiz determina a reintegração de candidato em curso de formação de concurso público. Caso do concurso público de 2018 da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, em que houve grande número de reprovações (contraindicados) na etapa da avaliação psicossomática (exame psicotécnico). 2. Alegação de litispendência com outra demanda ajuizada anteriormente pelo candidato. Aparente diferença na causa de pedir. 3. A litispendência configura matéria de ordem pública que, por esta razão, pode ser conhecida até mesmo de ofício e suscitada em qualquer grau de jurisdição. No entanto, o entendimento do e. TJES é no sentido de que mesmo em tais hipóteses o Tribunal não deve proceder a análise do tema diretamente, sobretudo quando a questão não é aferível de plano, sem que haja prévia manifestação na Instância originária. 4.
Candidato que, por força de decisão liminar, realiza novo exame psicoténico e é considerado indicado, prosseguindo no certame e participando efetivamente do curso de formação. Exclusão do candidato que se revela desarrazoada na fase em que os autos se encontram. 5. Decisão mantida
. 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento n.º 5000007-73.2021.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 21.02.2022). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APROVAÇÃO DE CANDIDATO EM TODAS AS FASES DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMES. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONFIRMANDO A DECLARAÇÃO DE APTIDÃO DO CANDIDATO NO EXAME PSICOTÉCNICO. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NAS SOLENIDADES DE FORMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Candidato que, por força de medida liminar concedida em processo diverso, é considerado apto no exame psicotécnico realizado em concurso da PMES e logra aprovação em todas as disciplinas do Curso de Formação de Oficiais. 2.
Confirmação, por Sentença, da tutela de urgência na qual se permitiu ao candidato a realizar novo exame psicotécnico (no qual foi considerado apto) que possibilita e recomenda sua participação nas solenidades do Curso de Formação de Oficiais
. 3. Inexistência de risco da irreversibilidade da medida, porquanto o c. STJ não tem permitido a adoção da chamada teoria do fato consumado (por exemplo, AgRg no RMS 41199/DF). 4. Decisão reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5002753-40.2023.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 18.08.2023). (Sem grifo no original).

Como se vê, o Apelante já teve Decisão judicial com ordem de realizar novo exame psicossomático porque o aplicado pela banca examinadora não obedecia o critério da objetividade, entendimento este, aliás, em consonância com vários julgados deste egrégio Órgão Colegiado, com destaque, no ponto, para o aresto assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA PM/ES 2018. APROVAÇÃO EM TESTE PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DURANTE O CERTAME. ADMISSÃO DO CANDIDATO NO CURSO DE FORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Afere-se que o autor logrou aprovação nas fases iniciais do certame realizado para admissão na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar – inclusive no exame psicotécnico, tudo com base nos termos mais rígidos originários do Edital nº 05/2018, não se demonstrando possível e pertinente que a alteração editalícia se concretize de forma sumária, sem a observância do contraditório, estabelecendo critério de menor intensidade em favor de terceiros, adentrando também na esfera de interesses dos já declarados aprovados dentro do número de vagas ofertadas, já que tal proceder teve o condão de eliminá-lo. 2. Como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. (AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019) 3. Quanto ao perigo de dano, o mesmo milita inversamente em desfavor do agravado, haja vista a sumária alteração do panorama que se encontrava - e conquistou - para fins de regular continuidade no certame, e apesar das considerações externadas pelo agravante, o direito da parte não pode valer tão pouco. 4. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5003980-36.2021.8.08.0000, Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado pela Quarta Câmara Cível em 01.04.2022).

No citado julgamento,
concessa venia
, esta Quarta Câmara Cível já havia sinalizado a falta de objetividade do teste psicotécnico no mesmo certame prestado pelo Apelante, circunstância que se confirmou em outros julgados, a exemplo do aresto firmado nos autos da Apelação Cível n.º 0000994-76.2019.8.08.0062, na qual funcionei como Relator e mencionei os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste egrégio TJES:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM. EXAME PSICOTÉCNICO.
FALTA DE REQUISITOS OBJETIVOS DE AFERIÇÃO. ILEGALIDADE
. IMPOSSIBILIDADE. OBSTÁCULO AO CANDIDATO NA OBTENÇÃO DOS LAUDOS E EXAMES. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO CANDIDATO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. [...] II -
Quanto ao mérito, com relação à realização do exame psicotécnico a jurisprudência dessa Corte entende que é necessária a observância de pressupostos tais como a objetividade dos critérios, a cientificidade e a possibilidade de revisão do resultado
. Nesse sentido: REsp 1655461/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017; AgRg no RMS 32.388/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015. III - No caso em apreço, o laudo dos exames foi disponibilizado ao recorrente em momento inoportuno, - após o recurso administrativo - e aponta resultados subjetivos, assim como não comprova a utilização de critérios objetivos para a obtenção do resultado. IV - Dessa forma, fica caracterizada a ilegalidade, considerando a impossibilidade do recorrente de obter acesso aos laudos e informações referentes ao exame psicotécnico, impossibilitando o ato de revisão da decisão. V - É incabível a providência de se determinar a posse ao autor no Cargo, pois não se pode suplantar a fase do concurso relativa ao exame psicotécnico, para garantir judicialmente a nomeação do candidato. Nessa hipótese, deve ser realizado novo exame, compatível com as deficiências do candidato, bem como que atenda aos critérios de objetividade, cientificidade e possibilidade de recurso, conforme a jurisprudência dominante neste Superior Tribunal. Nesse sentido: REsp 1655461/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017. VI - Agravo interno improvido (STJ, AgInt no RMS n. 51.809/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 6/3/2018). (Sem grifo no original).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO DECLARADO NULO PARA DETERMINAR A PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "
a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados, e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
", razão pela qual, "Declarada a nulidade do teste psicotécnico, em razão da falta de objetividade, deve o candidato submeter-se a novo exame" (STJ, AgRg no Ag 1.291.819/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 21/6/2010). 2. Recurso Especial conhecido e, nessa parte, provido (STJ, REsp n. 1.655.461/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 2/5/2017). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ART. 1.018, §§ 2º E 3º, CPC. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018 CFO 2018/PMES. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. O caso trata de análise de apontados critérios subjetivos previstos em edital para aferição do aspecto psicossomático de concurso público, que estão sujeitos ao controle judicial. 4.
A regra reconhecidamente contraditória e desproporcional constante do edital original, reconhecida foi modificada após a realização do exame psicotécnico, quando foram alterados os critérios de aferição da aptidão, mas, igualmente, sem embasamento objetivo e em dissonância com a disposição editalícia de análise global das características, o que também foi observado pelo órgão especializado em psicologia (sem notícias nos autos do deslinde do procedimento preparatório instaurado pelo MPES após denúncia realizada pelo Conselho Regional de Psicologia)
. 5. Presente a probabilidade do direito do agravante, assim como o perigo na demora. 6. Vencido o entendimento que conhecia e negava provimento ao recurso, por não vislumbrar ilegalidade na regra editalícia. 7. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5000212-05.2021.8.08.0000, Relator: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/06/2021). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3.
Ocorre que há fundadas dúvidas acerca dos critérios adotados pela banca examinadora que, inclusive, teriam sido alterados durante o trâmite do concurso. Precedentes do TJES
. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Agravo Interno não conhecido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5000812-26.2021.8.08.0000, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/06/2021). (Sem grifo no original).

Na ocasião ainda citei o seguinte julgado de Relatoria do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - CONCURSO OFICIAL PM/ES 2018 – TESTE PSICOSSOMÁTICO – MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME – CRITÉRIOS SUBJETIVOS - PREJUDICIALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Se há nos autos provas que possibilitam que o julgador fundamente suficientemente a decisão, não há nulidade a ser reconhecida por negativa de produção de prova. Inocorrência de cerceamento de defesa. II - O exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não reflete na violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes STJ. III - O edital, verdadeira lei interna do certame, vincula tanto os candidatos participantes quanto a própria Administração. Eventual modificação mostra-se prejudicial sem que ocorra sob justificativa plausível. IV –
Havendo dúvidas acerca da presença dos critérios objetivos no edital do certame para o teste psicossomático, a permanência do agravante no concurso público deve ser garantida em razão da prudência e cautela que deve nortear toda decisão judicial
. V - Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0028908-35.2019.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 23/08/2023). (Sem grifo no original).

No voto condutor do Acórdão ora mencionado, o Desembargador Robson consignou circunstância fática ocorrida naquele caso que,
data venia
, é idêntica à que se observa nestes autos. Na ocasião, assim concluiu o eminente Relator daquele julgado:

“Não bastasse isso, consigne-se que o apelante já integra as fileiras da PMES desde 2014, oportunidade em que fora submetido a exame psicológico quando de sua aprovação como soldado combatente, cenário este que, futuramente, culminará na ocupação do posto de oficial, ou seja, o pleiteado nestes autos, o que torna inócua a afirmação de que o ora recorrente não tenha o perfil adequado para o cargo.

(...).

O cargo ora pretendido pelo apelante é de oficial da Polícia Militar e, atualmente, este ocupa função de praça combatente, no posto de soldado.

Ocorre que, os praças (soldados, cabos, sargentos e subtenentes) tornam-se oficiais (2º Tenente, 1º Tenente e Capitão) mediante promoções, as quais não incluem, como um de seus requisitos, a aptidão em exame psicossomático.

(...).

Destarte, ainda que contraindicado no exame psicossomático do concurso sob debate, o autor/apelante chegará à categoria de oficial mediante simples promoções, de modo que se mostra ilógica sua reprovação no exame psicossomático, devendo este prosseguir nas demais etapas do concurso.”

A hipótese dos autos em julgamento é idêntica, isto é, o Apelante já integra as fileiras da PMES desde 2013, como se depreende do documento de fl. 16, além de, ainda que por força de Decisão judicial, ter sido indicado no novo exame por ele realizado.

Saliento, por oportuno, não desconhecer a existência de julgados em sentido contrário ao ora externado. Todavia, meu entendimento continua a ser o proposto neste voto, como se vê no recente julgado deste egrégio Órgão Colegiado::

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. ALTERAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS DURANTE O CERTAME. CANDIDATOS JÁ INTEGRANTES DA CORPORAÇÃO. RAZOABILIDADE E ISONOMIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por candidatos eliminados na fase de exame psicossomático do Concurso Público para o Quadro de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO/PMES.
Os autores, já integrantes da corporação como praças combatentes, requerem a anulação da sua eliminação em razão de alegadas irregularidades no exame psicossomático e da ausência de critérios objetivos e científicos na avaliação
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial requerida pelos Apelantes; e (ii) analisar a legalidade da eliminação dos candidatos no exame psicossomático, à luz da ausência de critérios objetivos, da alteração editalícia no curso do certame e da situação funcional dos Apelantes. III. RAZÕES DE DECIDIR O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o juiz, como destinatário da prova, pode rejeitar a produção de provas que considerar desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente quando os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento judicial.
O exame psicossomático aplicado no certame não observou critérios objetivos e cientificamente validados, conforme apontado em fiscalização realizada pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região, que constatou inadequações técnicas, ausência de padronização e desrespeito às normas do CFP
. A retificação do edital, promovida após a divulgação do resultado da etapa psicotécnica, alterou o número de características exigidas para contraindicação, sem sanar as irregularidades já identificadas e violando o princípio da vinculação ao edital. A eliminação dos Apelantes revela-se irrazoável e contraditória, considerando que ambos já exercem, sem máculas funcionais, as atribuições de praça combatente, função de risco e exigência psicológica similares às do cargo de oficial pretendido. A jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal tem reconhecido a nulidade da etapa psicossomática em situações idênticas, diante da ausência de critérios objetivos e da modificação de regras editalícias durante o certame, em afronta aos princípios da isonomia, da legalidade e da segurança jurídica. A eliminação de candidatos já integrantes da corporação militar por alegada inadequação psicológica para cargo que naturalmente ascenderiam internamente, sem novo exame, carece de razoabilidade e lógica administrativa, devendo ser corrigida pelo controle judicial de legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (Apelação Cível n.º 0013477-58.2019.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 06.05.2025). (Sem grifo no original).

Assim, nada obstante a relevância e contundência dos fundamentos declinados na Sentença, a hipótese,
data maxima venia
, é de provimento do recurso, uma vez que a pretensão recursal se encontra em harmonia com o entendimento deste TJES, isto é, que faltou objetividade no exame psicoténico realizado no concurso prestado pelo Apelante.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença e julgar procedente o pedido formulado na petição inicial no sentido de declarar a nulidade do ato de eliminação do Apelante no teste psicossomático, considerando-o apto e, por sua vez, confirmando as medidas liminares concedidas nos autos.

Condeno os Apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Julgo, por fim, prejudicado o Agravo Interno interposto no id 11335629.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do e. Relator.